Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-52.2019.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000876-52.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA LOPES RAMOS - CPF: 284.679.651-34 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), MARIA LOPES RAMOS - CPF: 284.679.651-34 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEDUÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

VALOR DO MÚTUO NÃO CREDITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA -

CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– TERMO INICIAL JUROS – DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
AMBOS OS APELOS PROVIDO PARCIALMENTE.

O Instrumento Contratual apresentado pela instituição bancária, diferente do que alega, não retrata a contratação de Cartão de Crédito Consignado com reserva de margem (RMC). Neste documento consta preenchido o campo referente ao empréstimo consignado.

Além de que não ter sido comprovado pelo Banco a disponibilização do crédito por meio de “ordem de pagamento” supostamente escolhida pela contratante, o extrato bancário encartado aos autos demonstra que a conta indicada no “Recibo – Documento de Crédito – DOC”, é de titularidade da própria instituição bancária, e não da consumidora.

Diante dos acontecimentos evidenciados, incumbe ao Banco Recorrente/Recorrido a restituição, em dobro, dos valores decotados indevidamente da aposentadoria da consumidora e, também, a o pagamento de indenização por danos morais que, nesta Corte, esta sendo majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses indenização por danos morais oriunda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000876-52.2019.8.11.0013

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
e, também, por
Maria Lopes Ramos
,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
, acolheu os pedidos iniciais, declarou a nulidade do negócio jurídico representado no Contrato n.o 213417966 e condenou a instituição bancária a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da 2.a Recorrente, com o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada decote realizado.

Além disso, condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral, cuja quantia deverá ser acrescida de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros (1% ao mês) a partir do evento danoso.

Por fim, o Juiz sentenciante condenou o Banco Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

Em suas razões,
Banco BMG S.A.
alega que as partes celebraram Contrato de Cartão de Crédito Consignado no 213417966, com reserva de margem (RMC), e à Recorrida foi dado ciência do desconto (5%) que seria realizado na sua aposentaria para o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão.

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar dano de ordem extrapatrimonial, motivo pelo qual a verba indenizatória deve ser afastada. Alternativamente, defende a redução do
quantum
.

Assegura não ter agido com má-fé e, por isso, a restituição dos valores devem ser feitos de forma simples, e não em dobro.

Aduz que termo inicial dos juros de mora fixados sobre a indenização por dano moral deve ser a data do arbitramento, já que o caso versa sobre responsabilidade contratual.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

Maria Lopes Ramos
, por sua vez,
insurge-se apenas quanto ao valor da verba indenizatória pois, no seu entender, deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer, portanto, a reforma deste capítulo sentencial.

Contrarrazões no ID. 107566510.

Eis o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021